Tribunal: STF
Processo: ARE 960363
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado.